Tribunal: TJDFT
Processo: 0746670-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746670-49.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OSVALDO BARRETO ALVES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão exarada no ID 65847685, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante, em virtude da manifesta inadequação da via recursal eleita. Nas razões ofertadas no ID 67641673, o agravante sustenta que manejou o recurso adequado ao caso, haja vista o equívoco do juízo a quo quanto à denominação do decisum recorrido como “sentença”. Destaca o entendimento do e. Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, em caso semelhante, no sentido que, apesar da denominação “sentença”, trata-se de decisão interlocutória, pois o ato judicial não se amolda a nenhuma hipótese prevista nos artigos 485, 489 e 924 do Código de Processo Civil. Ao final, o agravante requer a reconsideração da r. decisão recorrida, para que seja dado regular processamento ao agravo de instrumento. Subsidiariamente, postula a submissão da questão ao exame do egrégio Colegiado, para que seja reformado o r. decisum e conhecido o agravo de instrumento. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que não conheceu do agravo de instrumento. No caso, o agravante interpôs agravo de instrumento objetivando a reforma da sentença, que extinguiu o cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, determinando a expedição das RPVs (ID 210472595 dos autos de origem). Não obstante, o agravante defenda que se trata de decisão, verifica-se que o ato judicial de ID 210472595 dos autos de origem, teve o cadastro do movimento “extinta a execução ou o cumprimento da sentença”, além de constar no final “Sentença registrada eletronicamente”. Dessa forma, considerando que se trata de sentença, que extinguiu o cumprimento de sentença, não é cabível a interposição de agravo de instrumento. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025 às 16:42:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora